Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-29.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-29.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

APELADO: ADELCINA ALVES BORGES

Advogado(s)
:
HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Pilão Arcado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adelcina Alves Borges em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, visando à anulação do ato administrativo de exoneração da servidora, reintegração ao cargo público, pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos. O juízo de origem acolheu em parte os pedidos para declarar a nulidade do desligamento, determinar a reintegração da autora e o pagamento dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de desligamento da autora é válido sob a ótica da autotutela administrativa; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento dos vencimentos retroativos decorrentes da exoneração indevida; (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios e a aplicação da taxa de juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui competência para anular seus próprios atos, com base no poder de autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF), desde que respeitados os direitos adquiridos e o devido processo legal.

A anulação de atos administrativos favoráveis ao administrado deve observar o prazo decadencial de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei nº 9.784/1999, norma aplicável subsidiariamente a estados e municípios, nos termos da Súmula 633 do STJ.

Não se constatando má-fé da servidora nem impugnação tempestiva ao ato de posse, consumou-se a decadência administrativa, tornando inválido o ato de desligamento realizado mais de dez anos após a nomeação.

Ainda que houvesse exercício da autotutela, o contraditório e a ampla defesa devem ser respeitados, o que não se observou de forma adequada no caso concreto.

A condenação da Fazenda Pública deve observar a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, fixando-se os honorários advocatícios apenas na fase de liquidação de sentença em razão de sua iliquidez.

A partir da EC nº 113/2021, aplica-se a taxa Selic como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública decai do direito de anular ato administrativo que produza efeitos favoráveis ao administrado após o transcurso do prazo de cinco anos, salvo má-fé comprovada.

O respeito ao contraditório e à ampla defesa é condição necessária para o exercício válido da autotutela administrativa.

Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

A taxa Selic é o índice único aplicável para juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, Súmula 633; TJ-BA, APL nº 8000399-43.2021.8.05.0194, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000484-29.2021.8.05.0194
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e como apelada ADELCINA ALVES BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator

01